Tribunal: TJES
Processo: 5019336-96.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019336-96.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LETICIA DE SOUZA FAZOLO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019336-96.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO:
LETICIA DE SOUZA FAZOLO RODRIGUES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS [ar condicionado e computador]. PRELIMINAR LEVANTADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ACERCA DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL BASEADA NA COMPLEXIDADE DA DEMANDA, DIANTE DE SUPOSTA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR EM DESTAQUE, NA MEDIDA EM QUE EXISTEM ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS QUE PERMITEM O JULGAMENTO DA CAUSA, EM ESPECIAL LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS. NO MÉRITO, NOTA-SE QUE NÃO FORAM REFUTADAS AS OSCILAÇÕES DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA, TENDO A CONSUMIDORA APRESENTADO LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS, NA CONFORMIDADE DOS ATOS NORMATIVOS DA ANEEL (RESOLUÇÃO 499/2012), PARA O ADEQUADO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS NOS EQUIPAMENTOS. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL MANTIDO CONSUBSTANCIADO NO RESSARCIMENTO NO MONTANTE DE R$ 6.291,25 (SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). DE IGUAL MODO, MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
DA CONCLUSÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.